Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704757-21.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME RECORRIDO: RODRIGO RIBEIRO VIDIGAL DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. MATRÍCULA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DESCONTITUTIVA ACOLHIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOMINIAL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DA AÇÃO INCIDENTAL. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AOS VENCIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS APELANTES MAJORADOS. (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar o embargante com os honorários advocatícios, e, em contrapartida, acolhido o pedido, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura dos embargados (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 2. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizada pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação com o próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que os embargados que, ao se manifestarem sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõem, defendendo sua rejeição, devem suportar, ante o acolhimento do pedido desconstitutivo, como expressão da sucumbência que experimentaram, a imputação das verbas de sucumbência (STJ, Súmula 303 e Tema 872, REsp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos). 3. Conquanto o embargante, afetado por constrição advinda de relação jurídica processual que não integrara, tenha concorrido para a consumação da restrição que recaíra sobre imóvel de sua titularidade, ante sua desídia em promover a transcrição do bem em seu nome, negligenciando no registro do título aquisitivo, ensejando a apreensão de que era de propriedade do excutido, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, os embargados se opuseram ao pedido, defendendo a perduração da constrição, conquanto confrontado com a comprovação de transmissão de titularidade da coisa, determina que, acolhida a pretensão desconstitutiva, sejam-lhe imputados os encargos inerentes à sucumbência diante da orientação que emana do princípio da causalidade. 4. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, acolhido o pedido deduzido em sede de embargos de terceiro contra a defesa que formulara os embargados, que, não obstante confrontado com o fato de o embargante ser o titular das coisas constritas, insistira na perduração da constrição, sucumbindo na defesa da penhora, deve sofrer eles, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentaram, a imputação das verbas de sucumbência, não obstante o embargante tenha concorrido para a ultimação do ato constritivo ao retardar a transcrição do bem em seu nome, pois o que sobeja é a postura assumida pela parte embargada no ambiente da lide incidental, na qual restara vencida, conformando-se essa resolução com o enunciado consignado na súmula 303 do STJ, se alinhando linearmente, ademais, às teses firmadas por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 872 do STJ. 5. O que deve fundamentar o julgado, como cláusula de eficácia, são os argumentos desenvolvidos em compasso com os dispositivos legais que conferem tratamento aos fatos e questões de direito formulados, não precedentes jurisprudenciais desprovidos de conteúdo vinculante, porquanto, como cediço, conquanto relevantes, são manejados como argumento de reforço e ilustração, mas, desguarnecidos de efeito vinculante no formatado previsto pelo legislador, não vinculam nem demandam justificação por dissentir os argumentos desenvolvidos dos neles retratados, inclusive porque os únicos precedentes que, não considerados, demandam aplicação da teoria da distinção, são os revestidos de natureza vinculativa, ou seja, os precedentes qualificados pelo próprio legislador com esse poder. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.245, § 1o, do Código Civil, asseverando que deveria ter sido observado o princípio da causalidade, tendo em vista que os recorridos teriam dado causa à propositura da demanda. Afirmam que se os recorridos tivessem transferido a propriedade do bem no cartório de imóveis, a presente demanda não sobreviria, porque os recorrentes não iriam pleitear penhora de imóveis que não fossem de propriedade da Domínio Engenharia. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requerem a condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Com relação ao suposto malferimento ao artigo 1.245, § 1o, do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de relatoria do Ministro Hernan Benjamim, Tema 872, concluiu que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Por fim, no que diz respeito ao pedido de condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027